Tribunal: TJSP
Processo: 1011687-46.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM AS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO EM FUNÇÃO DO DÉBITO. REDUÇÃO DO "QUANTUM". DESCABIMENTO NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos bancários, havendo impugnação, pelo consumidor da

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM AS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CONSUMIDOR QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO EM FUNÇÃO DO DÉBITO. REDUÇÃO DO "QUANTUM". DESCABIMENTO NO CASO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos contratos bancários, havendo impugnação, pelo consumidor da celebração da avença, é ônus da instituição financeira a comprovação da contratação, em atenção ao que dispõem as regras protetivas do consumidor, notadamente a previsão constante do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual é direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".
2. A revelia não implica, necessariamente, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora e muito menos em procedência automática do pedido. Contudo, não pode a parte ser obrigada à produção de prova de fato negativo (não contratação), sendo imprescindível que a parte requerida demonstre a efetiva contratação pela parte autora, o que não ocorreu por meio do documento juntado aos autos, que comprova adequadamente a contratação, ainda mais porque não comprovada a disponibilidade do valor do mútuo ao mutuário, essencial ao aperfeiçoamento do contrato de natureza real.
3. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais (R$ 10.450,00) se mostra adequado à situação em análise, não se mostrando ínfimo nem abusivo, sendo tampouco apto a causar o enriquecimento indevido do consumidor, tendo sido atendido adequadamente os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente porque a parte autora demonstrou que seu nome foi negativado em função do débito que não se comprovou existente.
4. Recurso improvido.